Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. PASSAGENS RECENTES PELA VIJ. REGIME. ADEQUAÇÃO PARA O SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) a admissibilidade do recurso, em razão da arguição de tese que compete ao Juízo das Execuções; (ii) na dosimetria, análise quanto à culpabilidade, bem como proporcionalidade da majoração na primeira fase e afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006); e (iii) fixação do regime.
III. Razões de decidir:
3. O recurso deve ser conhecido de forma ampla, tendo em vista o princípio da ampla devolutividade do recurso da defesa em matéria criminal que restitui o conhecimento de toda matéria que traga benefício ao recorrente.
4. Se o agente comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior, isso pode ser considerado negativamente na primeira fase da dosimetria, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário, e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
6. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. As passagens anteriores do réu por atos infracionais, por fatos recentes, podem ser utilizadas para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, haja vista que caracteriza a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.
8. Pertinente a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, diante da fixação da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos, mas não excedente a 8 (oito), bem com porque o réu não é reincidente e lhe foi valorada apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade).
9. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente.
10. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
IV. Dispositivo:
11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.